Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715311-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAR COLLECTION LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: FOCCO SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. LICITUDE E ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 1.1. Não comporta conhecimento o pedido de extinção da execução em face dos avalistas do título de crédito, pois já refutado no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, no qual foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, em consonância com o disposto na Súmula 581/STJ e Tema de teses repetitivas no 885. 2. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário dos sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 3.1. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada. 4. Não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, sendo que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC. 5. Agravo instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, inciso II, 493 e 507, todos do CPC, bem como 49, § 1o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos compromissos firmados pela sociedade empresária; c) artigo 373 do CPC, afirmando que não há comprovação do valor econômico das cotas sociais objeto da penhora e que tal apuração depende de perícia; d) artigos 805, 835 e 847, todos do CPC, bem como 1.026 do Código Civil, aduzindo que a ordem de preferência legal para a penhora foi desobedecida, tendo em vista o caráter residual da penhora das cotas sociais. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 374, inciso II, 493 e 507, todos do CPC, bem como 49, § 1o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1333349/SP (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o apelo não merece prosseguir, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 373 do CPC, pois, “Consoante jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, não é possível aferir a violação ao artigo 333 do CPC/73 (art. 373 do CPC/15), sem a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 746.850/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/11/2021). Quanto à indicada ofensa aos artigos 805, 835 e 847, todos do CPC, bem como 1.026 do CC, descabe dar seguimento ao apelo especial. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. ORDEM DO ART. 835 DO NCPC. RELATIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PONDERAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado assentou que a pá carregadeira tinha valor elevado, utilização restrita e difícil comercialização, o que desautorizaria a substituição da penhora. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 3. A ordem prevista no art. 835 do NCPC não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada em razão das peculiaridades do caso concreto, assim como também não se mostra absoluto o princípio da menor onerosidade da execução, a ser cotejado com o princípio da efetividade da execução, garantindo-se a satisfação do interesse do credor. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805289/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009